Tribunal: TJSP
Processo: 0013783-64.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Execução Fiscal – Reunião de Feitos – Impossibilidade – Inteligência do art. 28 da Lei no 6.830/80 – Ausência dos requisitos – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0013783-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito e
declararam competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juízo de Direito da 2a Vara de
Espírito Santo do Pinhal). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.824 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0013783-64.2020.8.26.0000 Comarca
de Espírito do Santo do Pinhal
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Espírito Santo do
Pinhal
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Espírito Santo do
Pinhal
Interessados: Município de Espírito Santo do Pinhal e Trade
Solutions Comércio Exterior Ltda.
Conflito Negativo de Competência Execução Fiscal
Reunião de Feitos Impossibilidade Inteligência do
art. 28 da Lei no 6.830/80 Ausência dos requisitos
Conflito procedente Competente o Juízo Suscitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Espírito Santo do
Pinhal em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara do mesmo Foro,
por recusarem a competência para o julgamento da Ação de
Execução Fiscal (proc. 1500667-27.2018.8.26.0180).
II. O Suscitado, acolhendo manifestação da parte
autora, determinou a remessa do feito para o MM. Juízo da 1a Vara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o fundamento da existência de outra ação de execução em face
da mesma executada.
III. Por seu turno, discordou o suscitante, pois, não
se verifica qualquer fundamentação jurídica que justificasse a
remessa dos autos para si, razão pela qual se vê incompetente.
IV. O suscitado foi designado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fl. 5).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os magistrados recusam a competência para
julgar a ação.
Na hipótese, o Município de Espírito Santo do
Pinhal ajuizou ação de execução fiscal em face de Trade Solutions
Comércio Exterior objetivando o adimplemento de débito no valor
de R$ 25,05 (vinte e cinco reais e cinco centavos) devidamente
atualizados (fl. 1 do feito de origem).
Distribuída, originariamente, perante o Juízo da 2a
Vara de Espírito Santo do Pinhal, o Magistrado determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remessa do feito à 1a Vara do mesmo Foro, acolhendo manifestação
da Municipalidade, fundada nos princípios da economia e celeridade
processual, em virtude da existência de outra Ação de Execução
Fiscal em trâmite sob o no 1500949-65.2018.8.26.0180. (fl. 50 do
feito de origem).
Por sua vez, o Juízo da 1a Vara, alegando ausência
de fundamentos jurídicos que pudessem embasar tal providência,
houve por bem suscitar o presente conflito (fls. 53/55 do feito de
origem).
Razão assiste ao Juízo Suscitante.
A despeito da similitude da motivação e dos
pedidos de ambos os feitos, não há razão suficiente a ensejar a
conexão. Apesar de nítida a existência de identidade dos elementos
das ações, não há que se falar em conexão a caracterizar prevenção
de juízo, resultando na redistribuição do feito.
No entanto, por se tratar de Execução Fiscal,
imperiosa a leitura detida do artigo 28, da Lei no 6.830/1980:
Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por
conveniência da unidade da garantia da execução,
ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.
Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.
Não obstante ser possível a reunião das execuções
fiscais, necessário se faz o preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo sobredito dispositivo para tanto.
No caso em testilha, deflui-se que a determinação
de remessa da demanda ao MM. Juízo Suscitante se limitou tão
somente à existência de outra ação da mesma natureza em face da
idêntica executada.
A reunião de execuções fiscais é uma faculdade
outorgada ao Magistrado, desde que atendidos os requisitos
previstos nos artigos 780, do Código Processual Civil e 28 da Lei de
Execuções Fiscais, quais sejam: (i) identidade de partes; (ii) estarem
os feitos executivos em fases processuais análogas; (iv)
competência do juízo; (v) requerimento das partes (vi) conveniência
da unidade de garantia; (vii) observância do primeiro Juízo a receber
a distribuição.
No entanto, a ação na qual cinge-se o presente
conflito fora distribuída em momento anterior à outra ação proposta,
bastando, para isso, verificar os dados de protocolo das demandas.
O feito no 1500667-27.2018.8.26.0180 fora protocolado em
17/12/2018 às 16h47min; ao passo que a distribuição da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1500949-65.2018.8.26.0180 se dera na mesma data, contudo, às
18h47min, afastando a possibilidade de reunião de demandas.
Cabe consignar que, a simples distribuição
anterior de outras ações de execução em face da mesma executada
não tem o condão de impor a competência ao Juízo que primeiro foi
distribuído se tal conveniência não se apresentar.
Daí o porquê, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juízo de
Direito da 2a Vara de Espírito Santo do Pinhal).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)